Tribunal: TJMT
Processo: 1012240-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012240-89.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (ADVOGADO), DOUGLAS SILAS PADUA ALVES - CPF: 005.715.441-42 (IMPETRANTE), BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA - CPF: 061.483.731-65 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VERA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), EDUARDO FERREIRA SOARES - CPF: 068.854.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE - CPF: 068.979.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO JUNIOR DALPASQUALE - CPF: 052.210.439-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO ANDREY DE OLIVEIRA SCARTON - CPF: 060.576.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALVES GOMES - CPF: 068.994.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO GOMES - CPF: 055.422.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO GOMES MARTINE - CPF: 711.597.511-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA - CPF: 064.757.701-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENILSON CESAR TURATTO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO CASTRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUANGELO DA SILVA - CPF: 070.043.811-45 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVIANE SILVA PEREIRA - CPF: 074.001.425-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CALDAS (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN GABRIEL ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), IVO BATISTA - CPF: 796.000.699-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS MISTURINI - CPF: 052.239.591-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA GONCALVES MARCAL - CPF: 703.714.291-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), BOATE TIGRIL (TERCEIRO INTERESSADO), P. J. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA - IRRELEVÂNCIA - SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
2.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 3. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 – 4. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

2. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente fundamentada, porque o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e a gravidade concreta do delito, o que justifica a restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

4.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Douglas Silas de Pádua Alves, em benefício de
Bruno Matheus de Araújo Silveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de junho de 2021, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em seu desfavor, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/06); bem como que sua custódia foi convertida em preventiva nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000504-59.2021.8.11.0102.

Registra, o impetrante, que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal; asseverando, ademais, que ele é usuário de drogas desde os 16 anos de idade e que a maconha apreendida na sua residência era destinada ao consumo pessoal.

Sustenta, além disso, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 94054983. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 94956459, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID 97801951, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento, segundo o qual, a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, pois quando da abordagem policial, ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302, do Código de Processo Penal, não merece prosperar, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temática já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...
(
HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul, Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018).

Ainda sobre o tema, é imperativo registrar que consta no item 11, da Edição 120, na Jurisprudência em Teses, do Superior Tribunal de Justiça, que
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Sendo assim, diante do pacífico entendimento que os tribunais superiores têm em relação a matéria, não há a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como aconteceu no caso em debate.

A propósito, acerca do tema, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 27, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva.

Noutro viés, o
impetrante sustenta que o paciente não cometeu o delito em debate, alegando que ele é
usuário de drogas desde os 16 anos de idade e que a maconha apreendida na sua residência era destinada ao consumo pessoal
. No entanto, no tocante à negativa de autoria, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao agente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Logo, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja a prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese, consoante se infere do seguinte trecho da decisão reprochada:

[...]
Quanto ao
fumus comissi delicti
, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados em auto de apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório de busca domiciliar, auto de constatação provisório de entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter apreendido o entorpecente no quarto do custodiado.

Não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, devem ser elas consideradas, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

[...]

Depois, a prisão preventiva do custodiado foi decretada naqueles autos por suposta prática do delito de tráfico de drogas, diante da extração de dados do aparelho celular de Zenilson Cesar Turatto e verificado possível comércio de substâncias ilícitas por BRUNO por meio de conversas entre eles sobre a chegada, preparação e comércio delas de acordo com o relatório de investigação n. 39/2021 (Num. 56808385 - Pág. 180/194 daqueles autos de n. 1000417-06.2021.8.11.0102). Também há elementos indiciários colhidos no referido relatório que declinam ser ele “padrinho” do menor de idade P.J.C. de S. dentro de organização criminosa, a quem repassa entorpecentes para venda.
[...]

Por outra vertente, no que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses, igualmente, não têm consistência, eis que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar do acusado a fim de restabelecer a ordem pública, diante da periculosidade do paciente e com a finalidade de evitar reiteração delitiva.

A propósito, o juízo da primeira instância entendeu por necessária a decretação da prisão cautelar do paciente, com base nos seguintes fundamentos:

[...] Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial, acompanhado do auto respectivo, nota de culpa e demais documentos dando BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA como infrator(es), em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Segundo o boletim de ocorrência:

“A EQUIPE COMPOSTA PELOS POLICIAIS CIVIS RODRIGO GABE, THYAGO CELESTINO, VICTOR REGIS E SOLANGE PRADO EM CUMPRIMENTO AO MANDADO JUDICIAL DE PRISÃO E BUSCA E APREENSÃO SE DESLOCOU ATÉ A RUA HAITI, AO LADO DO N° 1578. AO CHEGAR NO LOCAL, FOMOS RECEBIDOS PELO SENHOR ADÃO SILVEIRA O QUAL JÁ SE ENCONTRAVA ACORDADO E SE PREPARAVA PARA IR TRABALHAR. QUE FOI QUESTIONADO AO SENHOR -AO 0 PARADEIRO DE SEU FILHO BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA 0 MESMO INFORMOU QUE BRUNO NÃO RESIDIA MAIS NO LOCAL. QUE ADÃO ACORDOU SEU OUTRO FILHO HENRIQUE EDUARDO E PEDIU PARA QUE 0 MESMO INDICASSE 0 ATUAL LOCAL DE MORADIA DE BRUNO. QUE ESTA EQUIPE ENTÃO CONSEGUIU IDENTIFICAR ONDE BRUNO ESTAVA RESIDINDO E ENTÃO CONSEGUIMOS EFETUAR A PRISÃO DE BRUNO MATEUS DE ARAUJO SILVEIRA, DANDO FIEL CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA. QUE AO ADENTRAR 0 IMÓVEL FOI OBSERVADO UMA PORÇÃO DE MACONHA SOBRE 0 SOFÁ JUNTAMENTE COM UM OBJETO CONHECIDO COMO "DICHAVADOR" UTILIZADO PARA PREPARAR A MACONHA PARA 0 USO. DIANTE DA

SITUAÇÃO VISÍVEL DE FLAGRANTE E DELITO FOI REALIZADA BUSCA NO INTERIOR DO IMÓVEL E DENTRO DO QUARTO DO CASAL BRUNO E CRISTIANE, 0 INVESTIGADOR RODRIGO LOCALIZOU 03 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, BEM COMO DINHEIRO TROCADO, EM NOTAS DE 50, 20 E 10 REAIS. QUE NO APARELHO CELULAR, SAMSUNG IMEI 353783108667019 0 QUAL CRISTIANE INFORMOU SER DE SUA PROPRIEDADE, FORAM LOCALIZADAS DIVERSAS FOTOGRAFIAS REALIZANDO A PESAGEM DE ENTORPECENTE, MACONHA E PASTA BASE, FOTOS COM QUANTIDADES DIFERENTES, DEMONSTRANDO CLARAMENTE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS. DIANTE DA SITUAÇÃO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO CONDUZIDO BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA E EFETUADO A APREENSÃO EM FLAGRANTE DELITO DA ADOLESCENTE CRISTIANE.” (sic).

II - FUNDAMENTAÇÃO

Não obstante os valiosos argumentos da defesa, o pedido libertário não há como ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.

II.1 - Da homologação do flagrante

O auto de prisão em flagrante foi lavrado pela autoridade policial competente, dado o estado de flagrância previsto no art. 302 do CPP, bem como foram observadas as garantias previstas no art. 5o, incisos LXI e LXIV, da CRFB/88.

Inquiriram-se o(s) condutor(es) e interrogou(aram)-se o(s) conduzido(s), na forma do art. 304 do CPP.

Alfim, consta a nota de culpa expedida dentro do prazo legal, na determinação do art. 306 do CPP.

E cumprida as demais exigências formais do art. 301 e seguintes do Estatuto Processual Penal, inexistindo quaisquer vícios que possam eventualmente macular o ato, é de se HOMOLOGAR a segregação em análise.

II.2 - Da prisão preventiva

Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança ao conduzido (art. 324, inciso IV, do CPP), bem como de conceder os benefícios advindos da Lei 12.403/11, tais como a prisão domiciliar (art. 317 do CPP) e as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

O(s) delito(s) sob investigação capitulado(s) no(s) art(s). 33 e 35 da Lei 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 a 15 anos e 3 a 10 anos, de modo que, adotada a pior das hipóteses, a pena máxima perfaz 25 anos, crimes que é (são) punido(s) na forma dolosa, como exige o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”.

Então, com a amplitude da pena restritiva de liberdade - como demonstrado -, possível a fixação de regime fechado, em caso de eventual condenação, o que a afastar possível assertiva de violação ao princípio da homogeneidade.

De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão circunstanciados em auto de apreensão, auto circunstanciado de busca e apreensão, relatório de busca domiciliar, auto de constatação provisório de entorpecente, nas palavras dos agentes policiais responsáveis pela diligência, que declararam ter apreendido o entorpecente em posse do custodiado, quantia em dinheiro trocado, e apetrecho comumente utilizado neste tipo de delito em poder daquele.

Não havendo por ora motivos para se suspeitar das declarações dos policiais, em inexistindo fator ao revés e prestando eles compromisso como qualquer testemunha, devem ser elas consideradas, em analogia com o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque, num primeiro exame, demonstra o increpado desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, ter em seu poder substância ilícita quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão/prisão preventiva expedido nos autos n. 1000417-06.2021.8.11.0102, possuir instrumento usado para moer droga - dichavador -, a quantia de R$ 489,00 trocada em notas de R$ 50,00, R$ 20,00 e R$ 10,00, além de R$ 10,00 em moedas.

E os indícios de comercialização ganham contornos com a apreensão de aparelho telefônico com fotografias de quantidades diferentes de drogas em balança de precisão (Num. 59120222 - Pág. 30).

Depois, a prisão preventiva do custodiado foi decretada naqueles autos por suposta prática do delito de tráfico de drogas, diante da extração de dados do aparelho celular de Zenilson Cesar Turatto e verificado possível comércio de substâncias ilícitas por BRUNO por meio de conversas entre eles sobre a chegada, preparação e comércio delas de acordo com o relatório de investigação n. 39/2021 (Num. 56808385 - Pág. 180/194 daqueles autos de n. 1000417-06.2021.8.11.0102). Também há elementos indiciários colhidos no referido relatório que declinam ser ele “padrinho” do menor de idade P.J.C. de S. dentro de organização criminosa, a quem repassa entorpecentes para venda.

A quantidade do estupefaciente consiste em 4 porções de substância análoga à maconha acondicionada em sacola plástica e, embora não indicado o peso do entorpecente no caderno administrativo, o registro fotográfico indica não ser desprezível (Num. 59120222 - Pág. 38).

De qualquer maneira, ainda que se tratasse de quantidade pequena/razoável de entorpecentes (não alarmante), isto não desfigura o tráfico, pois que muitos se aproveitam deste estratagema a fim de despistar a autoridade policial, ao impossibilitar a apreensão de maior quantidade e ainda propiciar a tese defensiva de porte de drogas para consumo pessoal.

Além do que, eventual dependência não exclui a condição de traficante, sabido que muitos são aqueles que traficam para sustentar o vício.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5o, da CRFB/88 e do art. 2o, caput, da Lei 8.072/90.

Ainda que praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, as consequências acima relatadas são extremamente danosas, motivo pelo qual excepcionalmente se deixa de aplicar a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça.

E extremamente grave o crime atribuído ao flagranteado, quer porque sujeita o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vem provocando incessante desassossego à sociedade.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia.

Daí que a primariedade ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves.

Sobre o tema, o escólio de Julio Fabbrini Mirabete:

“Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão” (In Código de Processo Penal, Ed. Atlas, Décima Edição, 2002, pág. 803).

[...]

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) HOMOLOGO a(s) segregação(ões) em exame, observado o art. 301 e seguintes do Código de Processo Penal;

b) CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, em consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Estatuto Processual Penal. [...]

Vê-se, pois, o magistrado consignou que o paciente tem desenvoltura, profissionalismo e ousadia na prática criminosa por, supostamente, ter em seu poder drogas e por possuir um instrumento utilizado para moer a substância entorpecente, que foram localizados durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos n. 1000417-06.2021.8.11.0102, no qual também foi decretada sua prisão preventiva, por suposta prática do delito de tráfico de drogas. Além disso, o juízo de primeiro grau observou o
modus operandi
supostamente empregado pelo grupo criminoso do qual o acusado, em tese, faz parte, ressaltando que a ele incumbia a tarefa de fornecer drogas para o comércio malsão ao adolescente P.J.C. de S., do qual seria padrinho.

Ademais, impõe-se registrar que, da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 1000417-06.2021.8.11.0102, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vera, que foi mencionado na decisão combatida, se observa que existe uma profunda investigação que aponta para o possível envolvimento do acusado com a organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, consoante se infere dos seguintes trechos do documento pertinente:

[...]
6) BRUNO

MATHEUS

DE

ARAUJO

SILVEIRA, conhecido por “HT” ou “Granada”:

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria estão circunstanciados nos autos pelos diversos relatórios de investigação da Polícia Civil de Vera e Relatório Técnico Final de Interceptação n. 022/2021 do Núcleo de Inteligência de Sinop, no qual apresenta as transcrições da interceptação telefônica realizada.

Conforme o apurado, BRUNO possui participação importante no tráfico de drogas da cidade de Vera e é considerado membro da facção criminosa “Comando Vermelho” (fl. 419).

De acordo com as informações obtidas em sede de interceptação telefônica (Num. 56816959 - Pág. 11), BRUNO, conhecido por “Granada” ou “HT”, é um dos administradores do grupo da rede social WhatsApp destinado a realizar o controle das vendas de entorpecentes no município de Vera.

Na ocasião em que foi apreendida grande quantidade de entorpecentes na residência de ZENILSON CESAR TURATTO, no auto de prisão em flagrante n.1000215-29.2021.8.11.0102, datado de 23.3.2021 no qual foram presos BRENDA e MARCUS, este último, ao ser interrogado extrajudicialmente, mencionou que “Granada” estava no local, referindo-se a BRUNO (Num. 56816961 - Pág. 23).

Consoante as investigações, BRUNO mantém diálogos sobre a venda de drogas com o menor P.J.C.S.(Num. 56808385 - Pág. 173/174) e ZENILSON (Num. 56808385 - Pág. 181/186), bem como possui drogas para vender quando outros traficantes da cidade não têm, na forma da transcrição parcial de um dos diálogos (Num. 56808385 - Pág. 182):

ZENILSON (10:55): “...já já vai chegar. Tô ligado. Tá todo mundo doido já”.

HT responde (10:57): “Demorô mano veio, cantar corre cê liga eu aí que vou alugar o barraco e daí, nós aluga o barraco de madeira mano. Aí já vai chegar mercadoria, eu pego a mercadoria e dá uma força pro cê daí”.

ZENILSON (10:57): “Demorô mano. Mas aquela hora que você avisou que já tinha chegado lá, daí os povo já tinha até desativado o birico já veio. Eu estava esperando ter uma droga, mas daí não cantou daí, a hora que você me avisou já era tarde. O povo já tinha pegado com outros”.

ZENILSON (10:58): “Só agradece aí Bruno. Por tudo mano veio”.

A par disso, BRUNO é o responsável por ter ingressado o menor P.J.C.S., conhecido por “Juninho” ou “Jamaica”, na organização criminosa, tanto que é considerado “padrinho” deste. Ressai, ainda, que BRUNO repassa os entorpecentes para o adolescente vender, pessoa que geralmente tem droga na cidade de Vera quando a maioria já está sem para comercializar. Consta também que foi BRUNO o responsável por repassar o nome de Ivo Batista para que o menor P.J.C.S. o procurasse para adquirir munições (Num. 56808385 - Pág. 173/174).

Ao encontro desses indícios iniciais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em 25.6.2021, na residência de BRUNO foram encontradas porções pequenas de maconha, além de diversas fotografias constantes em seu aparelho celular realizando a pesagem daquela substância e de pasta base (Num. 59100372 - Pág. 34), motivo pelo qual foi preso em flagrante delito por infração ao 33 e 35 da Lei 11.343/06, conforme auto de prisão em flagrante n. 1000504-59.2021.8.11.0102.

Ao que tudo indica, BRUNO exerce o tráfico de drogas de maneira habitual, além de figurar como suposto membro de organização criminosa, de modo que a decretação da prisão preventiva do representado se faz necessária para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal em razão das ameaças em tese propaladas contra testemunhas.

[...]

Ante o exposto, RETRATO-ME da decisão objurgada na forma do art. 589,
caput
, do CPP e com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública

e por conveniência da instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de:

a.1) EDUARDO FERREIRA SOARES, conhecido por “Gordo”;

a.2) LUCAS EDUARDO FORMEHL CAVALCANTE, conhecido por “Gordao” ou “CJ”;

a.3) BRENDA CAROLINA FURTADO PORTELA;

a.4) ZENILSON CESAR TURATTO, conhecido por “Neguinho;

a.5) RONALDO GOMES, conhecido por “Teleba”;

a.6) LEONARDO GOMES MARTINE, conhecido por “Binga”;

a.7) BRUNO MATHEUS DE ARAUJO SILVEIRA, conhecido por “Granada” ou “HT”;

a.8) GABRIEL ALVES GOMES, conhecido por “Moleque”;

a.9) MARCUS RAFAEL DE OLIVEIRA CAMPOS, conhecido por “Buguila”. [...].
(PBACrim 1000417-06.2021.8.11.0102 – ID 60261561)
Destaques no original

Destarte, dos pronunciamentos judiciais acima parcialmente transcritos, depreende-se que o juízo de
primeiro grau registrou que há fortes indícios de que o paciente está envolvido com a organização criminosa
Comando Vermelho
, circunstância, essa
, que configura,
a priori
, a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que[...]
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
[...]
(AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021,DJe21/05/2021).
Além do mais, impende-se destacar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e
a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas

[...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

A contemporaneidade subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais (STJ, HC 528139/RJ; HC 496.533/DF).

As medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública quando há indicativos de que o agente integrava, em tese, estruturada organização criminosa e exercia função relevante no grupo criminoso
(STJ, HC 516.438/RJ).

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.

(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,Publicadono DJE 11/05/2021).

Destacamos

Por conseguinte,
não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese:

tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Deve ser registrado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –
,
estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Desse modo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente foi preso cautelarmente pelo suposto envolvimento com crime de tráfico, havendo indícios de seu suposto envolvimento com a organização criminosa conhecida como
Comando Vermelho
, circunstância que revela a sua periculosidade.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bruno Matheus de Araújo Silveira
;
por consequência,

denego a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021